Tribunal: TJDFT
Processo: 0706762-67.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706762-67.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDAS: AMMO VAREJO LTDA, COTEMINAS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA SUSCITADA PELO DISTRITO FEDERAL REJEITADA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDORES FINAIS NÃO CONTRIBUINTES DO IMPOSTO. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). CONVÊNIO CONFAZ 93/15. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093. REPERCUSSÃO GERAL. PROCESSO EM CURSO À OCASIÃO DO JULGAMENTO. NÃO APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. ART. 166 DO CTN. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DAS IMPETRANTES CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as impetrantes reputam, na petição inicial, indevida a exigência do diferencial de alíquotas nas operações interestaduais envolvendo mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, por ausência de respaldo em lei, afigura-se que houve, efetivamente, a indicação do suposto ato coator e do direito líquido e certo que se pretendia resguardar. Ao revés do que alega o ente distrital recorrente, as impetrantes não pretenderam impugnar, em abstrato, a regulamentação normativa que cuida do assunto, mas, sim, os atos de exigência do tributo, que reputam indevidos, revelando-se incólume, portanto, à luz da Súmula n. 266 do STF. Por outro lado, a despeito de a declaração do direito à compensação de créditos tributários não possuir o condão de caracterizar a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos ao mandado de segurança, o mandamus não se mostra via adequada para declaração do direito à restituição dos valores indevidamente recolhidos nos últimos 5 (cinco) anos, contados do ajuizamento da ação, em observância à diretriz perfilhada pelas Súmulas n. 269 e 271 da Excelsa Corte. Preliminar de nulidade da sentença por inadequação da via eleita, suscitada pelo Distrito Federal, parcialmente acolhida. 2. As impetrantes exercem atividade econômica que envolve a circulação de mercadorias e se submetem ao recolhimento do diferencial de alíquotas do ICMS, conforme comprovam com os documentos coligidos aos autos. Assim, depreende-se que a qualidade de credoras tributárias atrai a legitimidade das impetrantes para figurar no polo ativo do mandamus, ressaltando-se que a eventual necessidade de preenchimento dos requisitos do art. 166 se trata de matéria atinente ao mérito. Preliminar de legitimidade ativa ad causam, suscitada pelo Distrito Federal, rejeitada. 3. Com o advento da Emenda Constitucional n. 87/15, alterou-se a redação do art. 155, § 2o, VII e VIII, da Constituição Federal, prevendo-se que, nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do ICMS, localizado em outro Estado, adotar-se-á a alíquota interestadual, devida ao Estado de origem, e caberá ao Estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, sendo este último recolhimento de responsabilidade do destinatário, quando for contribuinte do imposto, ou do remetente, quando o destinatário não for contribuinte. 4. Após, o Convênio n. 93/15 do Conselho Nacional de Política Fazendária – Confaz dispôs sobre os procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade da Federação. Além disso, o Distrito Federal, mediante promulgação da Lei Distrital n. 5.546/15, alterou a Lei Distrital n. 1.254/96, tratando sobre o reportado assunto, e respaldava as cobranças do DIFAL neste arcabouço legislativo. 5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema n. 1.093, sob a sistemática da repercussão geral, consignou que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela emenda EC 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021). À ocasião do julgamento, estabeleceu-se, em modulação, que a reportada decisão somente surtirá efeitos a partir do exercício financeiro de 2022, salvo quanto à clausula nona do Convênio n. 93/15, sobre a qual teria efeito retroativo a 2016 e que versa sobre contribuintes optantes pelo Simples Nacional, e quanto às ações judiciais em curso. 6. Se impetrado mandado de segurança, em 14/8/20, por sociedade anônima e sociedade limitada que se sujeitam ao recolhimento de ICMS nas operações de circulação de mercadorias, conclui-se que não se aplica, ao presente caso, a modulação dos efeitos perpetrada no julgamento do Tema n. 1.093 pela Excelsa Corte, revelando-se escorreita a concessão da segurança vindicada para, aplicando a tese fixada em repercussão geral, afastar a exigência do diferencial de alíquotas de ICMS, bem como do adicional referente à receita do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, nas operações interestaduais envolvendo mercadorias aos consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, até que sobrevenha lei complementar quanto ao tema. 7. Frise-se que a Excelsa Corte rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE n. 1.287.019/DF (Ata n. 41, de 18/12/21, DJE n. 1, divulgado em 7/1/22), não havendo que se falar em sobrestamento do feito, máxime porque não se revela necessário aguardar o trânsito em julgado do processo paradigma para aplicação da tese fixada sob o rito da repercussão geral. 8. Tendo em vista que o presente mandado de segurança foi impetrado com o fito de obter declaração do direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos de tributo indireto (ICMS), sem necessidade de apuração específica da quantia, entende-se, à luz da tese firmada no Tema n. 118 pelo c. STJ (REsp 1715256/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 13/02/2019, DJe 11/03/2019), sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, que o procedimento de compensação ocorrerá no âmbito administrativo, com juntada dos comprovantes de recolhimento referentes ao período, ocasião na qual possibilitar-se-á o exame do atendimento dos requisitos do art. 166 do CTN. 9. Remessa necessária recebida e parcialmente provida. Recurso do Distrito Federal conhecido e parcialmente provido. Recurso das impetrantes conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso IV, do CPC, afirmando que o mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, sendo que, na hipótese de concessão de segurança, ainda que o impetrante pleiteie a restituição de valores recolhidos, a tutela jurisdicional deve se restringir à restituição/compensação de valores recolhidos após a impetração. Aduz que a determinação da compensação dos valores pagos no quinquênio que antecedeu a impetração importa em atribuição de efeitos patrimoniais pretéritos, em claro desrespeito ao enunciado 271 da Súmula do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte [...] Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). Tampouco merece prosseguir o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 927, inciso IV, do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no seguinte sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DECLARAÇÃO DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS VALORES REFERENTES AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO ATINGIDOS PELA PRESCRIÇÃO (QUINQUÊNIO QUE ANTECEDE À IMPETRAÇÃO). POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica do STJ entende que a possibilidade de a sentença mandamental declarar o direito à compensação (ou creditamento), nos termos da Súmula 213/STJ, de créditos ainda não atingidos pela prescrição não implica concessão de efeitos patrimoniais pretéritos à impetração, de modo que, reconhecido o direito à compensação, a comprovação do indébito e efetiva compensação deverão ser pleiteadas no âmbito administrativo, respeitado o prazo prescricional quinquenal anterior ao ajuizamento do mandamus. Precedentes: AgInt nos EDcl no AREsp 1.793.224/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 06/05/2021; AgInt no REsp 1.209.315/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021; EDcl nos EDcl no REsp 1.215.773/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/6/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.911.513/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/8/2021). TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO INDEVIDO DE ICMS. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DOS CRÉDITOS NÃO ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO NÃO PROVIDO. 1. A concessão de ordem, em mandado de segurança, declarando direito à compensação ou restituição de créditos tributários não atingidos pela prescrição, não implica indevidos efeitos patrimoniais pretéritos. Precedentes do STJ. 2. Ademais, o reconhecimento do direito à compensação de indébitos recolhidos antes da impetração do mandamus, e não fulminados pela prescrição, não induz em concessão de efeito patrimonial pretérito, o que é vedado pela Súmula 271 do STF, tampouco há transfiguração do instrumento em substitutivo da ação de cobrança, uma vez que não há discussão acerca dos valores a serem compensados, providência esta adstrita à esfera administrativa. 3. Agravo interno do Estado do Rio Grande do Sul ao qual se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.953.445/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), DJe de 24/3/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016